Tribunal: TJMT
Processo: 1027114-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027114-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Substituição da Pena, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (IMPETRANTE), JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 034.482.651-10 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DOS PRESSUPOSTOS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

- APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
2. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE -
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
“(...) A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”
(HC 611.246/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Além disso, n
ão se constata ilegalidade no decreto de prisão preventiva, necessário para garantir a ordem pública, se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e outros, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal, de tentativa de latrocínio em uma mineradora, com a participação de mais de quinze agentes, prévio planejamento e disparos de arma de fogo, além da subtração de bens de grande valor (4Kg de ouro, joias avaliadas em R$1.500.000,00, US$4.000 e R$ 3.000,00 em espécie, entre outros bens);

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

3. A prisão processual decorre de mero juízo de cautelaridade e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Jose Ribeiro Neto
, que estaria sendo submetido a coação ilegal pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT, que decretou sua
prisão preventiva
por suposta participação nos crimes de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B, ECA).

Em síntese, o impetrante sustenta a
inexistência dos pressupostos
autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, sendo
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.

Além disso, defende que o acautelamento do Paciente representa
ofensa
ao princípio constitucional da
presunção de inocência
(Id. 71478462).

Foram anexados documentos (Id. 71478463/73).

O pleito
liminar
foi
indeferido
durante o
plantão judiciário
(Id. 71508960).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 72083467).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72574997):

Paciente preso em
flagrante
delito pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, do CP
– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação idônea
, pois ausentes os requisitos que a autorizam – Alega que o paciente é pessoa
primária e de bons antecedentes
, além de ter
residência fixa
,
conduta ilibada e trabalho lícito no distrito da culpa
– Aponta
ofensa
ao princípio constitucional da
presunção da inocência
– Alegações
improcedentes
– Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) –
Modus operandi
utilizado –
Paciente
que
trabalhava
na mineradora e
passou
todas as
coordenadas
aos outros
assaltantes
para efetuarem o roubo no local – Medidas
cautelares diversas
da prisão
não são suficientes
no caso em testilha – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021